Tribunal: CARF
Processo: 11330.000849/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000849/2007-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.025 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
COMUNIDADE EVANG CRISTA DA VILA DA PENHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/11/2006
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 38. DECADÊNCIA. MANUTENÇÃO
DO LANÇAMENTO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na
Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira. Manutenção do lançamento da multa CFL
38 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por
meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos
geradores.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000849/2007-42
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.025 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11330.000849/2007-42

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 148/159), interposto contra o Acórdão no. 12-
15.494 da 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de janeiro
I/RJ – DRJ/RJOI (e-fls. 133/141), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação (e-fls. 26/41) interposta contra Auto de Infração CFL 38 DEBCAD 37.042.152-3 (e-
fls. 02/08), lavrado pela contribuinte deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionados
com as contribuições previstas na Lei n. 8.212/91, especificamente as folhas de pagamento de
todos os segurados a seu serviço para o período de 01/1996 a 12/1998, do estabelecimento CNPJ
86.793.122/0002-89, no valor de R$ 11.568,83, consolidado em 17/11/2006, cientificado à
interessada pessoalmente em 27/11/2006 (e-fl. 2).
2. Adoto Do Relatório do referido Acórdão da DRJ/RJOI, os termos da
impugnação da contribuinte, transcritos em sua essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
(...)
3. (...)a empresa apresentou impugnação (...), argumentando, em síntese:
3.1 Que a impugnação é tempestiva;
3.2 Que o período da documentação solicitada se encontra fulminado pelo instituto da
decadência;
3.3 Que o Mandado de Procedimento Fiscal teve seu prazo final no dia 17/11/2006, e
embora o AI e o Termo dc Encerramento de Ação Fiscal ostentem como data de
lavratura o dia 17 de novembro de 2006, a Recorrente só foi intimada dos mesmos no
dia 27 de novembro dc 2006, dez dias após sua extinção.
3.4 Sendo assim,"... resta incontroverso que atos essenciais ao aperfeiçoamento do AI
foram engendrados já sem a necessária legitimação que o MPF confere." Portanto, deve
ser reconhecida a nulidade do lançamento com base no art. 31 da Portaria MPS no 520,
de 19.05.2004, que dispõe que são nulos os lançamentos não precedidos do Mandado de
Procedimento Fiscal.
3.5 Que não foi considerada pela fiscalização a imunidade que a Impugnante faz jus por
força do art. 195, § 7o da Constituição, o qual assevera serem isentas de contribuição
para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em lei.
3.6 Que a lei a qual se refere a Constituição se satisfaz pela remissão ao art. 14 do CTN.
3.7 Que " a autoridade fiscal deve comprovar se o fato gerador da obrigação tributária
ocorreu ou não, cabendo à autoridade administrativa buscar de todas as formas os
meios, as circunstâncias e as condições exatas em que o fato gerador previsto em lei
ocorreu."
3.8 Não houve a determinação clara e precisa do porquê não se ter considerado a
Impugnante como entidade imune. Ao agir assim o autuante deixou de atender ao
princípio da verdade material, maculando o lançamento com o insanável vício de
nulidade.
3.9 Que não consta dos autos a memória de cálculo da multa. Portanto, houve
cerceamento do direito de defesa, uma vez que o fisco não logrou apresentar uma
autuação auto- explicativa.
3.10 Que a pena aplicada foi severa em demasia, "...a inobservância de mera obrigação
acessória alegadamente não atendida pela Impugnante, certamente não autoriza a
aplicação da pena em que se pautou o i. autuante, sendo esta, conseqüentemente,
desproporcional."
(...).
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.025 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11330.000849/2007-42

3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/RJOI é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR
LIVRO OU DOCUMENTO.
Deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as
contribuições para a Seguridade Social, constitui infração
conforme previsto no art. 33, § 2o, da Lei n.° 8.212, de 24 de julho
de 1991 c alterações posteriores.
Lançamento Procedente

Recurso Voluntário

4. Intimada do Acórdão por via postal em 26/09/2007 (Aviso de Recebimento -
AR de e-fl. 144, lista de eventos de processos de e-fl. 165 despacho de e-fl. 166), a Contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 05/11/2007 (protocolo de e-fl. 162, lista de eventos de processos
de e-fl. 165 e despacho de e-fl. 166), argumentando, em síntese:
- que seu recurso é tempestivo, por ter sido intimado em 03/10/2007, via Aviso de
Recebimento-AR, e que dessa forma o prazo fatal seria 02/11/2007;
- repisa seus argumentos impugnatórios;
- entende pela incorreta atribuição do ônus da prova pela Decisão a quo; e
- cita farta doutrina e jurisprudência.
5. Seu pedido final envolve o conhecimento de seu recurso, exaltando sua
tempestividade, a anulação do processo pela malversação do Mandado de Procedimento Fiscal, o
reconhecimento da ofensa à verdade material e do ônus da prova, reconhecimento de sua
imunidade e a decadência da multa lavrada.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal. Quanto ao conhecimento, mais
atenção deve ser dada à análise da tempestividade do mesmo, a ser procedida no corpo deste
voto.
8. Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento - AR.
9. Embora indisponha-se o contribuinte notoriamente quanto à data de sua ciência
e a consequente tempestividade recursal, o aviso de recebimento na espécie aponta que a
correspondência foi entregue no domicílio tributário eleito pelo recorrente em 26/09/2007,
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.025 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11330.000849/2007-42

quarta-feira, quando então considera-se cientificada a recorrente da decisão de Primeira Instância
(AR de e-fl. 144, lista de eventos de processos de e-fl. 165, despacho de e-fl. 166 e AR original
novamente digitalizado e anexado às e-fls. 169/170, a pedido da Presidência desta 3a Turma
Extraordinária).
10. De acordo com os Artigos 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a
interposição de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e
incluindo o do vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no
órgão em que tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou
a fluir em 27/09/2007, findando em 26/10/2007, sexta-feira (datas confirmadas pela lista de
eventos de processos de e-fl. 165).
11. Como o recurso voluntário foi interposto somente em 05/11/2007 (protocolo
de e-fl. 162, lista de eventos de processos de e-fl. 165 e despacho de e-fl. 166), conclui-se por
sua intempestividade, não podendo ser conhecido.
12. Alguma dúvida quanto à data de interposição do recurso poderia ser gerada
pela aposição aos autos do envelope que supostamente encaminhou o recurso à DRJ (e-fls. 161),
onde consta a data de postagem 31/10/2007. Mas mesmo diante de tal data de postagem, tendo
sido a intimação do Acórdão combatido ocorrido em 26/09/2007, a intempestividade também
seria patente e incontestável.
13. Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de
seus aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
14. Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital